Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-50.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE CURADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBÊNCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FACULTADA A EXECUÇÃO EM AÇÃO EXECUTIVA SEM PRÉVIA BUSCA E APREENSÃO, CONSOANTE ART. 5o DO DECRETO-LEI No 911/1969. INAPLICABILIDADE DO ART. 3o, §§ 1o E 2o, DO REFERIDO DECRETO-LEI NA HIPÓTESE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS. AFASTADA POR ENTENDIMENTO DO STF. CURADORIA DE AUSENTES. IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. NECESSIDADE DE OBERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 917 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Defensoria Pública, ao atuar no exercício da Curadoria Especial (inciso XVI do art. 4o da Lei Complementar no 80/94), desempenha múnus público destinado a assegurar a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos na Constituição Federal.
2. O fato de se encontrar representada em Juízo pela Curadoria Especial não conduz à presunção de que a parte Ré não reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento ou, no caso de pessoa jurídica, sem o comprometimento de suas atividades, de forma a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor.
3. O art. 5o do Decreto-Lei no 911/1969 faculta ao credor de contrato com alienação fiduciária o ajuizamento da ação executiva, disciplinada pelos arts. 771 c/c art. 824 e seguintes do CPC/15, sem o pedido prévio de busca e apreensão.
4. No caso concreto, a discussão acerca da inconstitucionalidade do parágrafo 2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 revela-se inócua, na medida em que a referida disposição não se aplica à hipótese.
5. O e. STF já reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 ao dispor que “o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo" (RE 382.928/MG, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Data de julgamento: 22/9/2020, Data da publicação no DJe: 13/10/2020).
6. A prerrogativa da contestação por negativa geral, conferida à Curadoria Especial por força do parágrafo único do art. 341 do CPC/15, não dispensa a exigência do cumprimento dos requisitos do art. 917 do CPC/15 para oposição dos Embargos à Execução.
7. Apelação conhecida e não provida.